Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600446-61.2024.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PARTIDO
POLÍTICO. EXERCÍCIO FINANCEIRO
2023.
FIDEDIGNIDADE
DAS
INFORMAÇÕES
PRESTADAS
À
JUSTIÇA
ELEITORAL.
INDISPENSABILIDADE.
DESATENDIMENTO
À
DETERMINAÇÃO
CONSTITUCIONAL
DE APLICAÇÃO DE 5% DOS VALORES
DO FUNDO PARTIDÁRIO EM AÇÕES
AFIRMATIVAS
DE
GÊNERO.
DETERMINAÇÃO DE CUMPRIMENTO,
SOB PENA DE SANÇÃO. CONTAS

Num. 44865059 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/03/2026 09:50:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26032509504552400000043801144
Número do documento: 26032509504552400000043801144
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/03/2026 13:30:14
APROVADAS COM RESSALVAS.
I. CASO EM EXAME
1. Prestação de Contas de Partido Político
referente ao exercício financeiro de 2023,
apresentada pelo Diretório Estadual do
Partido NOVO.
2. O setor técnico apontou divergência no
montante de R$ 3.090,15, relativamente aos
dados
contidos
no
SPCA
e
extratos
bancários, bem como a não aplicação do
mínimo
legalmente
exigido
em
ações
afirmativas de gênero, correspondente ao
valor de R$ 12.558,60.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i)
saber se a discrepância nos valores relativos
à conta bancária, no montante de R$
3.090,15, compromete a regularidade das
contas,
considerando
o
dever
de
fidedignidade das informações prestadas; e
(ii) se o não cumprimento da destinação
mínima de 5% dos recursos do Fundo
Partidário para ações afirmativas de gênero
implica sanção ao partido, conforme previsto
no art. 44, V, da Lei nº 9.096/95.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A discrepância entre os valores da conta
bancária e aqueles informados por meio do
SPCA, embora represente inobservância do
dever legal do partido, não compromete de
modo insanável as contas, pois o extrato
bancário permite a correta identificação dos
valores movimentados.
5. O não cumprimento da destinação mínima
de 5% dos valores recebidos do Fundo
Partidário em ações afirmativas relacionadas
à
participação
política
das
mulheres
configura violação ao art. 44, V, da Lei nº
9.096/95, sujeitando o partido à sanção
prevista no § 5º do mesmo artigo, qual seja, a
transferência do valor não aplicado para
conta específica, com aplicação no exercício

Num. 44865059 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/03/2026 09:50:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26032509504552400000

Inteiro teor:
25/03/2026
Número: 0600446-61.2024.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 30/06/2024
Assuntos: Prestação de Contas - De Exercício Financeiro
Objeto do processo: Prestação de Contas Anual nº 0600446-61.2024.6.16.0000, pelo Diretório
Estadual, do partido Novo - Partido Novo, relativo ao exercício financeiro de 2023.
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
RAFAEL BRANDAO DA COSTA (RESPONSÁVEL)
PAULO AUGUSTO FERNANDES FORTES (ADVOGADO)
LUCAS BESSONI COUTINHO DE MAGALHAES
(ADVOGADO)
PARTIDO NOVO DIRETORIO ESTADUAL - PR
(REQUERENTE)
LUCAS BESSONI COUTINHO DE MAGALHAES
(ADVOGADO)
RONALDO DAI NOGAMI (RESPONSÁVEL)
LUCAS BESSONI COUTINHO DE MAGALHAES
(ADVOGADO)
LUCAS DA SILVA SANTOS (RESPONSÁVEL)
LUCAS BESSONI COUTINHO DE MAGALHAES
(ADVOGADO)
RAPHAEL RODRIGUES DOS SANTOS (RESPONSÁVEL)
PAULO AUGUSTO FERNANDES FORTES (ADVOGADO)
LUCAS BESSONI COUTINHO DE MAGALHAES
(ADVOGADO)
MASATOMO GUNJI (INTERESSADO)
PAULO AUGUSTO FERNANDES FORTES (ADVOGADO)
LUCAS BESSONI COUTINHO DE MAGALHAES
(ADVOGADO)
Outros participantes
PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44865059
25/03/2026
09:50
Acórdão
Acórdão

Num. 44865059 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/03/2026 09:50:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26032509504552400000043801144
Número do documento: 26032509504552400000043801144
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/03/2026 13:30:14
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 69.091
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 0600446-61.2024.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
REQUERENTE: PARTIDO NOVO DIRETORIO ESTADUAL - PR
ADVOGADO: LUCAS BESSONI COUTINHO DE MAGALHAES - OAB/MG139537
RESPONSÁVEL: RAFAEL BRANDAO DA COSTA
ADVOGADO: PAULO AUGUSTO FERNANDES FORTES - OAB/MG131667
ADVOGADO: LUCAS BESSONI COUTINHO DE MAGALHAES - OAB/MG139537
RESPONSÁVEL: RAPHAEL RODRIGUES DOS SANTOS
ADVOGADO: PAULO AUGUSTO FERNANDES FORTES - OAB/MG131667
ADVOGADO: LUCAS BESSONI COUTINHO DE MAGALHAES - OAB/MG139537
INTERESSADO: MASATOMO GUNJI
ADVOGADO: PAULO AUGUSTO FERNANDES FORTES - OAB/MG131667
ADVOGADO: LUCAS BESSONI COUTINHO DE MAGALHAES - OAB/MG139537
RESPONSÁVEL: LUCAS DA SILVA SANTOS
ADVOGADO: LUCAS BESSONI COUTINHO DE MAGALHAES - OAB/MG139537
RESPONSÁVEL: RONALDO DAI NOGAMI
ADVOGADO: LUCAS BESSONI COUTINHO DE MAGALHAES - OAB/MG139537
FISCAL DA LEI: PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL
PROCURADORIA: PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PARTIDO
POLÍTICO. EXERCÍCIO FINANCEIRO
2023.
FIDEDIGNIDADE
DAS
INFORMAÇÕES
PRESTADAS
À
JUSTIÇA
ELEITORAL.
INDISPENSABILIDADE.
DESATENDIMENTO
À
DETERMINAÇÃO
CONSTITUCIONAL
DE APLICAÇÃO DE 5% DOS VALORES
DO FUNDO PARTIDÁRIO EM AÇÕES
AFIRMATIVAS
DE
GÊNERO.
DETERMINAÇÃO DE CUMPRIMENTO,
SOB PENA DE SANÇÃO. CONTAS

Num. 44865059 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/03/2026 09:50:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26032509504552400000043801144
Número do documento: 26032509504552400000043801144
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/03/2026 13:30:14
APROVADAS COM RESSALVAS.
I. CASO EM EXAME
1. Prestação de Contas de Partido Político
referente ao exercício financeiro de 2023,
apresentada pelo Diretório Estadual do
Partido NOVO.
2. O setor técnico apontou divergência no
montante de R$ 3.090,15, relativamente aos
dados
contidos
no
SPCA
e
extratos
bancários, bem como a não aplicação do
mínimo
legalmente
exigido
em
ações
afirmativas de gênero, correspondente ao
valor de R$ 12.558,60.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i)
saber se a discrepância nos valores relativos
à conta bancária, no montante de R$
3.090,15, compromete a regularidade das
contas,
considerando
o
dever
de
fidedignidade das informações prestadas; e
(ii) se o não cumprimento da destinação
mínima de 5% dos recursos do Fundo
Partidário para ações afirmativas de gênero
implica sanção ao partido, conforme previsto
no art. 44, V, da Lei nº 9.096/95.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A discrepância entre os valores da conta
bancária e aqueles informados por meio do
SPCA, embora represente inobservância do
dever legal do partido, não compromete de
modo insanável as contas, pois o extrato
bancário permite a correta identificação dos
valores movimentados.
5. O não cumprimento da destinação mínima
de 5% dos valores recebidos do Fundo
Partidário em ações afirmativas relacionadas
à
participação
política
das
mulheres
configura violação ao art. 44, V, da Lei nº
9.096/95, sujeitando o partido à sanção
prevista no § 5º do mesmo artigo, qual seja, a
transferência do valor não aplicado para
conta específica, com aplicação no exercício

Num. 44865059 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/03/2026 09:50:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26032509504552400000043801144
Número do documento: 26032509504552400000043801144
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/03/2026 13:30:14
financeiro
subsequente,
sob
pena
de
acréscimo de 12,5%.
6. Considerando que as irregularidades,
somadas, não atingem 10% do total de
recursos
movimentados
no
exercício
financeiro, mostra-se possível a aplicação ao
caso dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, a fim de aprovar as
contas com ressalvas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Contas aprovadas com ressalvas, com
determinação de transferência do valor de R$
12.558,60 para conta específica, a ser
aplicado em ações de fomento à participação
feminina na política no exercício financeiro
subsequente ao do trânsito em julgado da
decisão, sob pena de acréscimo de 12,5%.
Tese de julgamento: 1. A divergência entre
as informações prestadas pelo partido no
SPCA e os extratos bancários, que não
impede a identificação dos valores movimentados e representa percentual
inferior a 1% do total de recursos, não enseja
a
desaprovação
das
contas.
2.
O
descumprimento da aplicação mínima de
recursos do Fundo Partidário em ações de
promoção da participação feminina na
política impõe a transferência do valor não
aplicado
para
conta
específica,
com
aplicação no exercício seguinte, sob pena de
acréscimo de 12,5%.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 17,
§ 7º; Lei nº 9.096/95, art. 44, V e § 5º;
Resolução TSE nº 23.604/2019, art. 36, §§
10 e 11.
Jurisprudência relevante citada: TRE/PR,
Prestação
de
Contas
Eleitorais
nº
060057083, Rel. Des. Claudia Cristina
Cristofani,
DJE
10/06/2024;
TRE/PR,
Prestação de Contas de Partido Político nº
060045098, Rel. Des. Luiz Osorio Moraes
Panza, DJE 01/12/2025; TSE, AgR no

Num. 44865059 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/03/2026 09:50:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26032509504552400000043801144
Número do documento: 26032509504552400000043801144
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/03/2026 13:30:14
Agravo em REspe nº 060699142, Rel. Min.
André Mendonça, DJE 18/12/2025.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto da
Relatora.
Curitiba, 16/03/2026
RELATOR(A) DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas de Partido Político, referente ao exercício
financeiro de 2023, apresentada pelo DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARTIDO
NOVO.
As contas finais foram apresentadas em 30 de junho de 2024, conforme id.
43902882, sem qualquer impugnação (id. 43921209).
Após análise preliminar pelo setor técnico, foi expedido o respectivo relatório
(id. 44120469), seguido do Relatório de Diligências (id. 44527426), sobre o qual
manifestou-se o autor (id. 44595711, com a juntada de documentos
complementares diretamente no PJe a partir do id. 44595712).
Pelo setor técnico foi, então, elaborado o Parecer de Regularidade de id.
44688513 e, na sequência o Parecer Conclusivo (id. 44760752), opinando pela
aprovação das contas com ressalvas e apontando as seguintes irregularidades:
1. Divergência no montante de R$ 2.090,15, relativa ao Fundo de
Investimento da conta nº 61121−2 (Outros Recursos),
constatada
entre
o
saldo
do
extrato
apresentado (R$ 159.924,34) e o valor anotado

Num. 44865059 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/03/2026 09:50:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26032509504552400000043801144
Número do documento: 26032509504552400000043801144
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/03/2026 13:30:14
pelo partido no SPCA (R$ 162.014,49);
2. Não atendimento da cota do Fundo Mulher, diante da ausência de
transferência e/ou aplicação do percentual mínimo exigido por lei
(5% dos recursos do Fundo Partidário), o que corresponde ao valor
de R$ 12.558,60.
Posteriormente, pelo autor foi requerida a reabertura do sistema para
apresentação de retificadora, tendo em vista que a solicitação anterior não foi
analisada, conforme petição de id. 44773688.
Tal pedido foi acolhido, com apresentação dos documentos de id. 44806987 e
seguintes, que foram analisados pelo setor técnico, conforme parecer
complementar de id. 44816608. Com a reanálise, restaram as seguintes
irregularidades não sanadas:
1. A divergência anteriormente apontada na aplicação financeira
sofreu um acréscimo, agora atingindo R$ 3.090,15, sendo mantida a
irregularidade, visto que o partido apenas justificou o fato como um
erro contábil e pugnou pela reabertura do SPCA para proceder a
nova retificação;
2. A ausência de destinação do mínimo legal do Fundo Partidário
para participação política das mulheres foi mantida, uma vez que os
novos documentos apresentados pelo partido (ids. 44596004,
44596005 e 44596006) demonstraram a aplicação dos recursos
apenas no exercício de 2024, os quais deverão ser analisados na
respectiva prestação de contas do ano seguinte.
Por fim, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se por meio do parecer de
id. 44842257 pela aprovação das contas com ressalvas, destacando tratar-se de
impropriedades de natureza formal ou falhas irrelevantes no contexto dos
recursos movimentados no período.

Num. 44865059 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/03/2026 09:50:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26032509504552400000043801144
Número do documento: 26032509504552400000043801144
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/03/2026 13:30:14
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Primeiramente, considerando o requerimento contido no id. 44832047 - reiterado
pelo petitório de id. 44861932 -, pontuo que ao partido já foi oportunizado prazo
suficiente para regularização e/ou esclarecimentos acerca dos apontamentos
feitos pelo setor técnico.
O art. 36, § 10, da Resolução TSE nº 23.604/2019, embora possibilite a
apresentação de documentos até o trânsito em julgado da decisão que julgar as
contas partidárias, tem seu alcance limitado pelo disposto no § 11 que o segue,
que expressamente prevê a hipótese de preclusão quando tais documentos não
forem apresentados no prazo assinalado anteriormente:

Art. 36. (...)
§ 10. Os órgãos partidários podem apresentar documentos hábeis para
esclarecer questionamentos da Justiça Eleitoral ou para sanear irregularidades
a qualquer tempo, enquanto não transitada em julgado a decisão que julgar a
prestação de contas.
§ 11. O direito garantido no § 10 não se aplica na hipótese de não
atendimento pelo órgão partidário das diligências determinadas pelo juiz ou
pelo relator no prazo assinalado, o que implica a preclusão para a
apresentação do esclarecimento ou do documento solicitado.

Dessa forma, considerando a preclusão operada no caso concreto, não se admite
a documentação apresentada a destempo (id. 44832049) nem a reabertura do
sistema SPCA.
Com base nos apontamentos efetuados pelo setor técnico, passo à análise
pormenorizada das irregularidades.

Num. 44865059 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/03/2026 09:50:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26032509504552400000043801144
Número do documento: 26032509504552400000043801144
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/03/2026 13:30:14
1. Discrepância nos valores relativos a conta bancária

Conforme apontado no parecer de id. 44816608, foi encontrada discrepância no
saldo declarado pelo partido em conta relativa a fundo de investimento,
comparativamente com aquele contido no extrato bancário. Após retificação das
contas, tal discrepância ampliou-se para R$ 3.090,15.
Conforme se extrai dos autos, ao partido foi oportunizada a correção da
irregularidade, tendo promovido retificação que agravou sua situação.
Esta Corte já analisou em situações análogas a necessidade de observância da
fidedignidade das informações prestadas ao órgão fiscalizador das contas
eleitorais e partidárias, constituindo falha grave o desatendimento à esse dever.
Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. LEI
9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE 23.607/2019. ATRASO NO ENVIO DE
RELATÓRIOS FINANCEIROS. RECURSOS DO PRÓPRIO PARTIDO.
SONEGAÇÃO
DE
REPASSES
A
CANDIDATOS
E
ÓRGÃOS
PARTIDÁRIOS. OMISSÃO DE GASTOS. ATRASO NA ABERTURA DE
CONTA BANCÁRIA. RECURSOS DO FEFC. DESPESAS LANÇADAS
APÓS A DATA DA ELEIÇÃO. GASTOS ELEITORAIS. NÃO
COMPROVAÇÃO DE DESPESA. NOTA FISCAL EMITIDA EM FAVOR
DE TERCEIRO. PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. OMISSÃO DE
GASTOS. INDÍCIOS DE IRREGULARIDADE. COMPROMETIMENTO
DA
TRANSPARÊNCIA
E
CONFIABILIDADE.
CONTAS
DESAPROVADAS.
(...)
4. É indispensável para a atividade fiscalizatória das contas de campanha a
exata correspondência entre os dados informados na prestação de contas e
aqueles constantes dos extratos bancários, caracterizando falha grave que
impede a apreciação das contas a existência de divergência entre a
movimentação financeira registrada na prestação de contas e aquela
registrada nos extratos eletrônicos.
(...)
(TRE/PR, Prestação de Contas Eleitorais nº 060057083, Rel. Des. Claudia

Num. 44865059 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/03/2026 09:50:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26032509504552400000043801144
Número do documento: 26032509504552400000043801144
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/03/2026 13:30:14
Cristina Cristofani, DJE 10/06/2024)

No caso concreto, todavia, a despeito da inobservância, em duas oportunidades,
do dever legal do partido, tem-se que a falha não compromete de modo insanável
as contas, dado que o extrato bancário juntado permite a correta identificação dos
valores movimentados.
Consoante dados públicos do SPCA, verifica-se que, em 2023, o partido NOVO
no Paraná movimentou R$ 405.260,51. Considerando a discrepância verificada
entre o saldo bancário declarado e o extrato da conta movimentada pelo partido
(R$ 3.090,15), extrai-se que a irregularidade perfaz 0,76% do total de recursos do
exercício financeiro.

2. Não aplicação do valor mínimo em ação afirmativa

Segundo o parecer conclusivo de id. 44760752, corroborado, após reanálise
documental, pelo parecer técnico de id. 44816608, o partido não destinou o
mínimo de 5% dos valores recebidos do Fundo Partidário em ações afirmativas
relacionadas à criação e manutenção de programas de promoção e difusão da
participação política das mulheres.
Trata-se de violação direta ao disposto no art. 44, V, da Lei nº 9.096/95, que
assim prevê:

Art. 44. Os recursos oriundos do Fundo Partidário serão aplicados:
V – na criação e manutenção de programas de promoção e difusão da
participação política das mulheres, criados e executados pela secretaria da
mulher ou, a critério da agremiação, por instituto com personalidade jurídica
própria presidido pela secretária da mulher, em nível nacional, conforme
percentual que será fixado pelo órgão nacional de direção partidária,
observado o mínimo de 5% (cinco por cento) do total;

Salientou o setor técnico desta Corte, ainda, que os comprovantes de despesas

Num. 44865059 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/03/2026 09:50:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26032509504552400000043801144
Número do documento: 26032509504552400000043801144
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/03/2026 13:30:14
juntadas pelo partido em retificadora referem-se a gastos efetuados durante o
exercício financeiro de 2024, que serão valorados quando da análise das contas
respectivas.
Para o caso de descumprimento da norma, o § 5º do citado art. 44 prevê sanção,
nos seguintes termos:

§ 5º O partido político que não cumprir o disposto no inciso V do caput
deverá transferir o saldo para conta específica, sendo vedada sua aplicação
para finalidade diversa, de modo que o saldo remanescente deverá ser
aplicado dentro do exercício financeiro subsequente, sob pena de acréscimo
de 12,5% (doze inteiros e cinco décimos por cento) do valor previsto no
inciso V do caput, a ser aplicado na mesma finalidade.

Vale ressaltar que é inaplicável ao caso concreto o disposto no art. 2º da Emenda
Constitucional nº 117/2022, tendo em vista que as contas analisadas referem-se a
período posterior à data de promulgação da referida emenda.
Dessa forma, conforme parecer de id. 44816608, extrai-se que, em 2023, o
partido recebeu o montante de R$ 251.172,00 do Fundo Partidário. Deste total,
deveria aplicar 5% em ações afirmativas de gênero, o que corresponde a R$
12.558,60.
Ao não fazê-lo, incorreu em violação da norma impositiva, prevista
constitucionalmente (CF, art. 17, § 7º), e, por essa razão, deve ser sancionado na
forma prevista no § 5º do art. 44 da Lei nº 9.096/95. Nesse sentido:

DIREITO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ANUAL.
EXERCÍCIO FINANCEIRO 2023. FUNDO PARTIDÁRIO. FALHAS
DOCUMENTAIS. USO VEDADO DE RECURSOS. DESCUMPRIMENTO
DA COTA MÍNIMA PARA MULHERES. PROPORCIONALIDADE.
CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS. I. CASO EM EXAME
(...)
11. O não cumprimento do percentual mínimo exigido para a aplicação de
recursos do Fundo Partidário na promoção da participação política feminina

Num. 44865059 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/03/2026 09:50:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26032509504552400000043801144
Número do documento: 26032509504552400000043801144
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/03/2026 13:30:14
implica a transferência do valor remanescente para a conta bancária
específica e a aplicação do montante no exercício financeiro subsequente, sob
pena de acréscimo de 12,5%.
(...)
(TRE/PR, Prestação de Contas de Partido Político nº 060045098, Rel. Des.
Luiz Osorio Moraes Panza, DJE 01/12/2025)

Assim, deverá o partido transferir o valor de R$ 12.558,60, devidamente
corrigido desde a data de consolidação da mora (01/01/2024), para a conta
bancária específica, com aplicação desse montante em ações de fomento à
participação feminina na política no exercício financeiro subsequente ao do
trânsito em julgado da presente decisão, sob pena de acréscimo de 12,5% sobre o
total já atualizado.
Por fim, anoto que a irregularidade atinge percentual equivalente a 3,10% do
total movimentado no exercício financeiro.

Conclusão

Considerando que as irregularidades, somadas, perfazem menos de 10% do total
de recursos movimentados no período, entende-se possível a aplicação dos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para aprovar as contas com
ressalvas. Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2022. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CAMPANHA.
DEPUTADO
FEDERAL.
IRREGULARIDADES.
MATERIAL
DE
CAMPANHA.
DESAPROVAÇÃO
DO
AJUSTE
CONTÁBIL.
UTILIZAÇÃO IRREGULAR DE RECURSOS ORIUNDOS DO FUNDO
ESPECIAL
DE
FINANCIAMENTO
DE
CAMPANHA
(FEFC).
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL.
FUNDAMENTOS
DA
DECISÃO
AGRAVADA.
IMPUGNAÇÃO
INSUFICIENTE.
DEFICIÊNCIA
RECURSAL
INTRANSPONÍVEL.
REEXAME
DE
FATOS
E
PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE.

Num. 44865059 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/03/2026 09:50:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26032509504552400000043801144
Número do documento: 26032509504552400000043801144
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/03/2026 13:30:14
CONSONÂNCIA
COM
A
JURISPRUDÊNCIA
DESTA
CORTE
SUPERIOR. SÚMULAS-TSE Nºs 24, 26 e 30. INCIDÊNCIA. NEGATIVA
DE PROVIMENTO.
(...)
4. É igualmente firme a orientação de que a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade exige "[...] o preenchimento dos
seguintes requisitos: a) as quantias consideradas irregulares não podem
ultrapassar o valor nominal de 1.000 Ufirs (R$ 1.064,00); b) as
irregularidades, percentualmente, não podem superar 10% do total; e c) as
irregularidades não podem ter natureza grave" (AgR-AREspE nº 0606974-
06/SP, rel. Min. Floriano de Azevedo Marques, DJe de 26.2.2024).
(...)
(TSE, Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº
060699142, Rel. Min. André Mendonça, DJE 18/12/2025)

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de JULGAR APROVADAS COM
RESSALVAS as contas prestadas pelo Diretório Estadual do Partido NOVO no
Paraná, relativas ao exercício financeiro de 2023, nos termos da fundamentação.
Sem prejuízo, deverá o partido transferir o valor de R$ 12.558,60, devidamente
corrigido a partir de 01/01/2024, para a conta bancária específica, com aplicação
desse montante em ações de fomento à participação feminina na política no
exercício financeiro subsequente ao do trânsito em julgado da presente decisão,
sob pena de acréscimo de 12,5% sobre o total já atualizado.
Dê-se ciência da presente decisão ao setor técnico deste Tribunal, para
acompanhamento quanto ao seu cumprimento nos exercícios futuros.
É como voto.

Desa. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

Num. 44865059 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/03/2026 09:50:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26032509504552400000043801144
Número do documento: 26032509504552400000043801144
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/03/2026 13:30:14

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS (12377) Nº 0600446-61.2024.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -
RELATORA: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - REQUERENTE: PARTIDO
NOVO DIRETORIO ESTADUAL - PR - Advogado do(a) REQUERENTE: LUCAS BESSONI
COUTINHO DE MAGALHAES - MG139537 - RESPONSÁVEIS: RAFAEL BRANDAO DA COSTA,
RAPHAEL RODRIGUES DOS SANTOS -Advogados dos RESPONSÁVEIS: PAULO AUGUSTO
FERNANDES FORTES - MG131667, LUCAS BESSONI COUTINHO DE MAGALHAES - MG139537 -
RESPONSÁVEIS: LUCAS DA SILVA SANTOS, RONALDO DAI NOGAMI - Advogado do(a)
RESPONSÁVEL: LUCAS BESSONI COUTINHO DE MAGALHAES - MG139537 - INTERESSADO:
MASATOMO GUNJI - Advogados do(a) INTERESSADO: PAULO AUGUSTO FERNANDES FORTES -
MG131667, LUCAS BESSONI COUTINHO DE MAGALHAES - MG139537
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Fernando Prazeres, juízes Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi, Everton Jonir Fagundes
Menengola, e a juíza substituta Tatiane de Cássia Viese. Presente o procurador regional eleitoral Marcelo
Godoy.

SESSÃO DE 16.03.2026